Tribunal: TJMT
Processo: 0007164-32.2008.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007164-32.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 00.885.467/0001-66 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONSTANTES PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial proposta para cobrança de débitos de energia elétrica, em processo que tramita há mais de 17 anos com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da parte exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente ou se a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente tem como pressuposto fundamental a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 001 (REsp 1.604.412/SC).

Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente promove diligências constantes na busca de bens penhoráveis, utilizando os sistemas disponíveis (
BacenJud
/
SisbaJud
,
Renajud
e
Infojud
), ainda que infrutíferas.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC para estabelecer novo termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se configura quando há diligências regulares no processo.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007164-32.2008.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA
–
ME

RELA
TÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que
n
ão houve inércia de sua parte capaz de configurar a prescrição intercorrente, tendo promovido diversas diligências para localização de bens e ativos financeiros da parte executada
. Defende que d
urante todo o trâmite processual, buscou ativamente a satisfação do crédito, inclusive em tratativas extrajudiciais para composição amigável
.

Aduz que a
paralisação do processo decorreu de entraves alheios à sua vontade, não sendo legítima a decretação da prescrição
e que o
processo não permaneceu arquivado pelo prazo de cinco anos, conforme mencionado na própria sentença
.

Afirma que h
ouve tentativa de penhora de imóvel da executada, que após recursos e discussões sobre avaliação pericial, não resultou em efetiva constrição patrimonial
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito. Pugna ainda pela condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial proposta em face de CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - ME, visando a satisfação de crédito decorrente de débitos de energia elétrica.

O processo tramita há mais de 17 anos, tendo sido redistribuído ao juízo de origem em 2008. Durante esse período, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens e ativos financeiros da executada, todas infrutíferas, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD. O feito foi suspenso em junho de 2010 e, desde então, não houve êxito na constrição patrimonial suficiente para satisfazer o crédito exequendo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, especificamente se houve inércia da parte exequente capaz de configurar a prescrição ou se, ao contrário, a exequente manteve-se diligente na busca pela satisfação do crédito, sendo a paralisação do feito decorrente de fatores alheios à sua vontade.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à parte apelante.

A prescrição intercorrente, instituto que visa impedir a perpetuação de demandas executivas infrutíferas, tem como pressuposto fundamental a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 001 (REsp 1.604.412/SC).

No caso em análise, observo que o processo tramita desde 2008, tendo sido realizadas diversas tentativas de localização de bens da executada ao longo dos anos, mediante utilização dos sistemas
BacenJud
/
SisbaJud
,
Renajud
e
Infojud
, além de outras diligências, conforme relatado na própria sentença recorrida.

Embora o juízo de
origem
tenha entendido que "
a mera reiteração de pedidos de constrição automatizada, sem resultado útil, não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição
", tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência mais recente sobre o tema, que exige, para configuração da prescrição intercorrente, a efetiva inércia do credor.

No caso dos autos, não se verifica a inércia da parte exequente, que diligenciou constantemente na busca de bens penhoráveis, enfrentando resistência do devedor e incidentes processuais que alongaram a marcha da execução. A paralisação do feito decorreu de entraves alheios à vontade do credor, não sendo legítima a decretação da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre destacar que a Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC para estabelecer novo termo inicial da prescrição intercorrente, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar atos praticados sob a égide da redação anterior, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, conforme precedente citado pela parte apelante (N.U 0007182-56.2011.8.11.0006), que estabeleceu que "a prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se configura quando há diligências regulares no processo" e que "a Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência".

Portanto, não havendo inércia da parte exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser afastada a extinção do processo e determinado seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026